Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. FALTA COM DEVER DE CAUTELA. ARTIGOS 28 E 32 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-la a pagar a autora os valores de R$ 14.055,44, R$ 1.090,00, R$ 2.300, R$ 220,00, e R$ 1.150,00.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que houve culpa concorrente na causação do dano, devendo assim, ser reduzido o valor da condenação. Portanto, pede a reforma da sentença.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 60453060 e ID 60453061) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
5. Em síntese, narrou a parte autora que em 16 de setembro de 2023, por volta das 09h12min, na rua do Condomínio Arapoanga, quadra 09, em frente ao lote 04-A, seu veículo Prisma Sedan, placa JKN8120, foi danificado pelo veículo Kwid, placa REO1H51, que estava sendo conduzido pela ré e é de propriedade do réu. Quanto à dinâmica do acidente, afirmou que estava dirigindo pela referida via quando foi interceptada pelo veículo dos réus, que não respeitou a preferência em um cruzamento, resultando em danos materiais no valor de R$ 18.815,44 (dezoito mil oitocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos).
6. Em primeiro lugar, esclarece-se que nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a ré, compareceu à audiência, mas não apresentou contestação. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
7. Compulsando os autos, desprende-se do documento de ID 60292506 - Perícia, que: Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a entrada do RENAULT/KWID (VI) na região do cruzamento, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, desrespeitando a preferência de passagem, de acordo com a regra da direita para cruzamentos não sinalizados, do GM - CHEVROLET/PRISMA (V2), que trafegava à sua direita, o que resultou na colisão entre os veículos, nas circunstâncias analisadas. Assinale-se que o GM - CHEVROLET/PRISMA (V2) trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local. Nada mais havendo a lavrar, foi encerrado o presente trabalho, que, relatado pelo primeiro perito, que examinou o local, lido e achado conforme pelo segundo, segue assinado digitalmente.
8. Diante disso, merece destaque o que foi dito na sentença, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) Note-se que o laudo informa que a velocidade máxima no local seria de 30km/h e que o veículo Prisma estaria trafegando a 40km/h, velocidade que, mesmo acima da permitida no local, não é expressiva e também não é suficiente para que se conclua pela existência de culpa concorrente (...)”. Portanto, tendo em vista que a recorrente não agiu em conformidade com os Artigos 28 e 34 do CTB, deve esta indenizar a autora pelos danos sofridos (Art. 927 do Código Civil).
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.